Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra os sócios da empresa executada, ora agravados. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, e diante disso os bens da empresa ora executada e do seu titular respondem indistintamente pelas obrigações assumidas, tendo em vista a evidente confusão patrimonial. Aduz ser evidente a conduta de má-fé dos sócios da sociedade devedora, os quais, além de prestarem informações inconsistentes e inverídicas ao Oficial de Justiça, sequer se manifestam nos autos, com proposição de acordo ou demonstração de interesse na quitação da dívida. Salienta que uma vez caracterizado o abuso na personalidade jurídica, o presente agravo de instrumento deve ser provido para extensão da responsabilidade patrimonial dos agravados. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela sua reforma. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão de tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais se apresentam atendidos no caso em exame. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os mencionados requisitos. O fundamento do pedido de desconsideração é o fato de que a sociedade devedora não fora encontrada no local indicado como sede perante os órgãos oficiais, JUCIS-DF e Receita Federal, utilizados para sua citação nos autos de origem. Além disso, conforme certidão do Oficial de Justiça, o sócio MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA encontrava-se no local no dia da diligência, informando que a empresa teve suas atividades encerradas, com a devida baixa na junta comercial. Assim, as informações contraditórias e a dificuldade de localização de bens da devedora indicam evidente má-fé de seus representantes legais, sobretudo porque a sociedade comercial está regularmente ativa, mas não tem disposição de quitar a dívida. Foram realizadas, sem sucesso, diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, inclusive com consulta aos sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e RI/DF). A executada não pagou a quantia líquida apurada, não depositou e tampouco nomeou bens à penhora suficientes à satisfação da dívida. Constatado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo. Essa é a denominada desconsideração direta da personalidade jurídica, prevista expressamente no art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados no sentido de que a dissolução irregular, a ausência de bens ou fato de não ser a empresa encontrada em seu endereço não são causas para a desconsideração da personalidade jurídica, que dependem da cabal demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação que vise a fraudar credores, não se aplicando o entendimento firmando no verbete no. 435 da Súmula para fora das relações jurídico-tributárias. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADEURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435⁄STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1386576⁄SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄5⁄2015, DJe 25⁄5⁄2015) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) O simples encerramento das atividades comerciais de forma irregular da sociedade empresária, isto é, sem atualizar o seu cadastro junto aos órgãos competentes e sem apresentar declaração de imposto de renda à Receita Federal, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Também não está demonstrada a confusão patrimonial, que se configura quando os negócios dos sócios se confundem com os da pessoa jurídica, pois a agravante sequer aponta as atividades dos sócios. Assim, num juízo de cognição sumária, a partir dos elementos de prova dos autos, a decisão impugnada deve ser mantida. Antes o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.